Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-32.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/Importação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de sucata de alumínio de países signatários do GATT. Pretensão de diferimento do recolhimento do ICMS para o momento da entrada no estabelecimento industrial. Possibilidade. Artigo 392 do RICMS. Mercadoria importada de país signatário do GATT deve receber o mesmo tratamento dado ao similar nacional. Inteligência das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de sucata de alumínio de países signatários do GATT. Pretensão de diferimento do recolhimento do ICMS para o momento da entrada no estabelecimento industrial. Possibilidade. Artigo 392 do RICMS. Mercadoria importada de país signatário do GATT deve receber o mesmo tratamento dado ao similar nacional. Inteligência das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF. Precedentes. Sentença mantida. Reexame e recurso improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007677-32.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
2
Voto no 21541
Apelação Cível no 1007677-32.2020.8.26.0562
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelada: Atomização de Metais Omega Eireli
Interessado: Delegado da Delegacia Regional Tributária do
Litoral
Vara de origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Santos
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de sucata de
alumínio de países signatários do GATT. Pretensão de diferimento
do recolhimento do ICMS para o momento da entrada no
estabelecimento industrial. Possibilidade. Artigo 392 do RICMS.
Mercadoria importada de país signatário do GATT deve receber o
mesmo tratamento dado ao similar nacional. Inteligência das
Súmulas 20 do STJ e 575 do STF. Precedentes. Sentença mantida.
Reexame e recurso improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 107/116)
contra a r. sentença de fls. 89/91, que concedeu a segurança
impetrada por Atomização de Metais Omega Eireli para garantir
à impetrante o benefício do diferimento do ICMS prescrito no
art. 392 do RICMS sobre a mercadoria (sucata de alumínio)
acondicionada nos contêineres no BMOU4862670, objeto da
declaração
de
importação
no
20/0691304-1,
tornando
definitivos os efeitos da tutela liminar.
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
3
Sustenta a Apelante, em síntese, que
a r. sentença deveria ser reformada, pois seria permitido o
diferimento do ICMS nas operações de saídas de resíduos de
materiais, hipótese diversa da dos autos, que trata de
entrada de mercadoria. Argumenta que a finalidade da
alteração do art. 392 do RICMS, em virtude dos Decretos
Estaduais nos 45.824/01 e 47.278/02, foi evitar a aplicação
do recolhimento do ICMS aos produtos importados, pois
alterada
sua
redação
de
“sucessivas
operações”
para
“sucessivas saídas”. Assevera que, com relação à importação
de mercadorias, a incidência do ICMS ocorreria com o
desembaraço aduaneiro e que o diferimento não teria natureza
jurídica de isenção, mas de substituição tributária, não se
aplicando a argumentação de que a Apelada teria direito ao
diferimento por importar mercadoria de país signatário do
GATT. Afirma que o diferimento não se aplicaria às
importações, mas apenas às saídas internas de sucata, não se
podendo cogitar de interpretação extensiva, ante a vedação
imposta pelo art. 111, inciso II, do CTN. Pugna pelo
provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 122/130, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado por Atomização de Metais Omega Eireli contra ato do
Delegado Regional Tributário do Litoral, pretendendo o
reconhecimento judicial do diferimento do ICMS na importação
de sucata de alumínio proveniente de país signatário do GATT,
ressaltando
que
os
produtos
nacionais
similares
são
beneficiados com o recolhimento do imposto por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
4
entrada da mercadoria em estabelecimento industrial.
A r. sentença julgou procedente a
ação, concedendo a segurança, razão pela qual se insurge a
Apelante.
2. Nos termos do art. 98 do Código
Tributário Nacional:
“Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação
tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”
Nesse contexto, é certo que o Brasil
aderiu ao GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio),
tratado internacional cujo objetivo é de facilitar as
relações comerciais entre os países signatários, devendo,
pois,
observar
o
compromisso
de direito internacional
celebrado.
Fixada essa premissa, é pacífico o
entendimento no sentido de que em se tratando de produto
importado de país signatário do GATT, deve ser-lhe dado
tratamento idêntico ao conferido ao produto nacional quanto à
isenção de ICMS. Nesse sentido, as súmulas no 20 do STJ e no
575 do STF:
Súmula 20. A mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM,
quando contemplado com esse favor o similar nacional.
Súmula 575. À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da
ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias
concedida a similar nacional.
Na espécie, a pretensão não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
5
isenção, mas sim diferimento quanto ao momento do
recolhimento do imposto, nos termos do art. 392, III, do
RICMS:
Art. 392. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de papel usado
ou apara de papel, sucata de metal, caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de
plástico, de borracha ou de tecido fica diferido para o momento em que ocorrer
(Lei 6.374/89, art. 8.o, XVI, e § 10, 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1o, I, e 59;
Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, I e VI, na redação do Ajuste
SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII):
III - sua entrada em estabelecimento industrial.
Assim, ao contrário do alegado pela
Apelante, não se cogita de ofensa ao art. 111, II, do CTN,
que
determina
a
interpretação
literal
da
legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção e não
diferimento.
Nesse contexto, a pretensão veiculada
nestes autos possibilita conferir isonomia tributária, ou
seja, tratamento igualitário aos produtos advindos dos países
signatários do GATT, o que encontra respaldo legal, como tem
decidido este E. Tribunal de Justiça:

1023477-37.2019.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Santos
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/04/2020
Data de publicação: 27/04/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Importação. Sucata de Alumínio.
ICMS. Diferimento do recolhimento para o momento da entrada bem no
estabelecimento. Artigo 392 do RICMS. Decreto Estadual no 45.490/2000.
Admissibilidade. Mercadoria importada de país signatário do GATT deve
receber o mesmo tratamento dado ao similar nacional. Precedentes. Recursos
não providos.
1018697-54.2019.8.26.0562

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
6
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Santos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/06/2020
Data de publicação: 19/06/2020
Ementa: APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança
ICMS
Diferimento
Importação de sucata de alumínio
Isonomia
tributária Os produtos importados de país signatário do GATT devem
receber o mesmo tratamento tributário dado ao similar nacional

Possibilidade de recolhimento do imposto por ocasião da entrada da
mercadoria em estabelecimento industrial (art. 392, inciso III, do RICMS
Inteligência das Súmulas n.os 20, do E. Superior Tribunal de Justiça, e 575 do
C. Supremo Tribunal Federal
Precedentes desta C. Corte
Mantida a
concessão da ordem Recursos não providos.
1040652-89.2017.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Suspensão
Relator(a): Ricardo Dip
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/10/2018
Data de publicação: 04/10/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUCATA DE ALUMÍNIO.
PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. DIFERIMENTO. A previsão de diferimento
do ICMS em favor de produto nacional também se estende ao similar
estrangeiro oriundo de país signatário do GATT, pena de maltrato da
pactuada equivalência de tratamento tributário. Não acolhida da remessa
obrigatória e do recurso fazendário.
Em consequência, a r. sentença deve
ser mantida.
3. Em decorrência da proibição do
art. 25 da Lei no 12.016/09, deixo de fixar honorários
advocatícios por ser inaplicável o NCPC.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observando que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007677-32.2020.8.26.0562 -Voto no 21541
7
Isto posto, conheço e nego provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário, ficando
integralmente mantida a r. sentença de fls. 89/91. Não se
cogita de honorários neste tipo de demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator